Tribunal: TJMT
Processo: 0004854-50.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004854-50.2017.8.11.0037
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM
Vistos.
Recurso Especial interposto por Pedro Henrique Gomm e Adriani Cristina Bahnert de Camargo Gomm
Trata-se de recurso especial, interposto por PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85027975):
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADMISSÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DA TAXA CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – VEDAÇÃO – SÚMULA 176, DO STJ - AFASTAMENTO DA MORA - INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NEGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.No que diz respeito à alegada necessidade de realização de perícia contábil, formulada pelos Embargantes, tal situação, no caso concreto, não implica o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, devido à prescindibilidade da prova em questão.À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei no. 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida, vez que o fato da parte embargante/devedora se qualificar como agricultora, por si só, não é capaz de alterar a natureza do mútuo bancário pactuado.As disposições do CDC não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira, quando aquele utiliza o crédito recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não considerado destinatário final de produto ou serviço.Na hipótese, a capitalização mensal de juros foi expressamente prevista na cláusula “ENCARGOS”, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consonante entendimento jurisprudencial sedimentado.Na Cédula de Crédito Bancária, celebrada entre as partes, ficou estipulada a incidência da remuneração acumulada do CDI, apurada e divulgada pela CETIP, somados à taxa efetiva de juros moratórios de 125,000015% ao ano. E neste ponto, a Corte Superior considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, como é o caso da CDI, a teor do que prescreve a Súmula 176, do STJ.No julgamento do REsp 1.061.530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil a descaracterização da mora, o que não se afigura na hipótese, uma vez que a abusividade na cobrança da Taxa CDI foi constatada em relação aos encargos moratórios.O fato dos Embargantes possuírem bens imóveis não serve, por si só, como justificativa para obstar o deferimento da gratuidade de justiça. Isso porque o titular de bem imóvel não tem disponibilidade financeira e nem liquidez imediata. E ninguém pode ser obrigado a vender bens para ter acesso à Justiça.No caso em exame, não seria justificável a aplicação de valor equitativo para a fixação da verba honorária tendo em vista a previsão da incidência da regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC, dentro dos limites legalmente estipulados. Isso porque, aplicar-se-á o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC (equidade), para a fixação dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, apenas nas hipóteses restritas de atribuição de valor ínfimo à causa, ou então, na presença de proveito econômico inestimável ou irrisório, cujas situações são inocorrentes nos autos. Logo, a verba honorária deve observar a regra geral, com a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
(TJ-MT 00048545020178110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 95738969).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu parcial provimento ao recurso de Pedro Henrique Gomm e Adriani Cristina Bahnert de Camargo Gomm para declarar a ilegalidade da cláusula de prevê a cobrança de taxa CDI durante o período da anormalidade e deu parcial provimento ao recurso de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado para fixar a verba honorária em favor da embargada em percentual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o montante atribuído à causa.
A parte recorrente sustenta a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que “(...) restou claramente configurado o cerceamento de defesa na medida em que as instâncias inferiores dispensaram a realização da prova pericial requerida pelos ora Recorrentes (...)”.
Afirma que o aresto recorrido viola o disposto na Lei no 4.829/65 ao concluir pela impossibilidade de aplicação das normas inerentes ao crédito rural às Cédulas de Crédito Bancário com finalidade rural.
Suscita a afronta ao artigo 14 da Lei no 4.829/65, porquanto “(...) o CMN estabeleceu, por meio do MCR 2.6.9 que, caso ocorra fatores adversos que frustra a rentabilidade do empreendimento, prorroga-se compulsoriamente o vencimento das dívidas de crédito que beneficiaram o empreendimento frustrado (...)”.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao “(...) entendimento adotado pelo E. Tribunal a quo em não conceder a prorrogação da dívida aos Recorrentes, ainda que exaustivamente comprovada as intempéries climáticas sofridas que prejudicaram em muito sua capacidade de pagamento (...)”, bem como quanto à aplicabilidade do CDC, ao fundamento de que o entendimento adotado pelo aresto recorrido de inaplicabilidade do CDC à espécie é contrário ao entendimento do STJ.
Argui divergência jurisprudencial em relação à impossibilidade da cobrança de capitalização composta de juros e, ainda, quanto à inoponibilidade de encargos moratórios pela cobrança excessiva, pois “(...) o entendimento manifestado está em desalinho com o posicionamento esposado por este SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, quando há onerosidade excessiva provocada pela cobrança de encargos ilegais pelo credor, deverá ser afastada a mora do devedor (...)”.
Por fim, alega que há dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios não guarda correspondência com o valor patrimonial em debate.
Recurso tempestivo (id 99005993) e preparado (id 91883494).
Contrarrazões apresentadas (id 98220466).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, a parte recorrente alega que o aresto recorrido violou o disposto na Lei no 4.829/65 ao concluir pela impossibilidade de aplicação das normas inerentes ao crédito rural às Cédulas de Crédito Bancário com finalidade rural.
Contudo, não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida.
Além disso, a parte recorrente ainda sustentou a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao cerceamento de defesa; necessidade de prorrogação da dívida; aplicabilidade do CDC; inoponibilidade de encargos moratórios em razão de cobrança excessiva e impossibilidade de cobrança de capitalização composta de juros.
Contudo, embora tenha mencionado o entendimento jurisprudencial que pretende ver aplicado ao caso quanto a esses pontos, não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF. 3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1545403 SP 2019/0209710-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)
In casu, embora tenha alegado a violação ao artigo 14 da Lei no 4.829/65, a parte recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, Nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021) (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, quanto ao dissídio jurisprudencial apontado em relação ao artigo 85, §2o do CPC, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
Trata-se de recurso especial, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, ementado no id 85027975.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II. do CPC, ao argumento de que há omissão no aresto recorrido “(...) quanto ao índice a ser aplicado na correção monetária, limitando-se o juízo em declarar a ilegalidade da cláusula que previa a cobrança de Taxa CDI durante o período da anormalidade (...)”.
Aduz que “(...) em que pese o afastamento do CDI como índice de correção da dívida, observa-se que a r. decisão não indicou qual índice deveria substituir, de modo que deve ser suprida a omissão para fins de constar na decisão qual deve ser a taxa aplicada em substituição ao CDI, já que a correção monetária é devida por refletir a desvalorização da moeda e servir de referência à verificação da inflação apurada no período. (...)”.
Recurso tempestivo (id 99005996) e preparado (id 98960998).
Contrarrazões apresentadas (id 102229965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II do CPC - Inexistência de omissão
A suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II do CPC, está amparada na assertiva de que há omissão no aresto recorrido, pois a câmara julgadora se limitou a declarar a ilegalidade da cláusula que previa a cobrança de taxa CDI durante o período da anormalidade, mas não se manifestou quanto ao índice a ser aplicado a título de correção monetária.
Aduz que “(...) deve ser suprida a omissão para fins de constar na decisão qual deve ser a taxa aplicada em substituição ao CDI, já que a correção monetária é devida por refletir a desvalorização da moeda e servir de referência à verificação da inflação apurada no período. (...)”.
No entanto, a câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Já no que toca à irresignação acerca da manutenção da cobrança da taxa CDI (Certificados de Depósito Interfinanceiro), tenho que os recorrentes têm razão.
Isto porque, o CDI é um índice elaborado e divulgado pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados – CETIP, que se destina a atualizar a moeda, mas, também, remunera o capital.
Não há óbice a sua utilização como parâmetro de reajuste das parcelas no período de normalidade contratual, eis que se trata de critério flutuante, acolhido por ambas as partes, que varia de acordo com a realidade do mercado financeiro.
Contudo, resta evidenciado que na Cédula de Crédito Bancária, celebrada entre as partes, ficou estipulada a incidência da remuneração acumulada do CDI, apurada e divulgada pela CETIP, somados à taxa efetiva de juros moratórios de 125,000015% ao ano.
E neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, como é o caso da CDI, a teor do que prescreve a Súmula 176, do STJ:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”
A meu ver, faz-se aplicável à espécie a Súmula 176, do STJ, devendo ser declarada a ilegalidade da cláusula em questão.
Trago a jurisprudência:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Pedro Henrique Gomm e Adriani Cristina Bahnert de Camargo Gomm (id 91596533); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado (id 98226984).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça